Tribunal: TJMT
Processo: 1024475-62.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024475-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JESSICA RENATA DOS SANTOS DE BRITO - CPF: 019.992.551-86 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0752-80 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO RECONHECIDA. FALSIDADE DOCUMENTAL ALEGADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DO RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de cobranças relativas a seguros não contratados e inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de seguro apresentados pela ré são válidos e efetivamente firmados pela autora, diante da alegação de falsificação das assinaturas; e (ii) saber se a negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, após o cancelamento do cartão de crédito, foi indevida e, portanto, ensejadora de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Impugnada a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pela ré, cabia à fornecedora comprovar a regularidade da contratação, conforme art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Restou comprovado nos autos que a autora solicitou o cancelamento do cartão de crédito, com efeito imediato, em 14/05/2021, e quitou integralmente as parcelas da compra realizada. Ainda assim, houve emissão de nova fatura e inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de regularidade da cobrança.

6. Configurado o dano moral in re ipsa, diante da indevida negativação, sendo fixada indenização no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir da data do julgamento e juros de mora desde a negativação, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

7. Determinada a restituição simples dos valores pagos a título de seguros não contratados, no montante de R$ 226,20, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, por ausência de comprovação de má-fé da ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. Nas relações de consumo, impugnada a autenticidade de assinatura em contrato, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização.

3. A restituição de valores pagos indevidamente é devida na forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.284.260/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.098736-9/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 21/05/2025; TJMT, N.U 1014521-15.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 09/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JESSICA RENATA DOS SANTOS DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº.1024475-62.2021.8.11.0041, em desfavor de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) A sentença foi omissa quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, requerido na inicial com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, argumentando que a inversão seria automática (ope legis) na relação de consumo;

2) Houve erro de premissa fática na análise dos documentos, pois a autora impugnou expressamente os contratos apresentados pela empresa requerida, demonstrando que continham assinaturas falsificadas, sendo que a sentença considerou equivocadamente que a autora não contestou a assinatura;

3) Nunca houve contratação dos seguros cobrados pela empresa apelada, e a única compra realizada pela apelante foi integralmente quitada em abril de 2021;

4) A apelante cancelou o cartão em 14/05/2021, com efeito imediato conforme documento assinado, mas ainda assim a empresa gerou fatura no mês de junho de 2021, que resultou na negativação indevida;

5) O caso configura falha na prestação de serviços com negativação indevida, gerando dano moral presumido (in re ipsa), na forma do art. 14 do CDC.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da exordial, com inversão do ônus sucumbencial e majoração ou arbitramento de honorários recursais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Id. 273204875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JESSICA RENATA DOS SANTOS DE BRITO
ingressou com Ação de Indenização por Dano Moral e Material em face de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
aduzindo que em 13/02/2021, realizou compra no estabelecimento comercial da requerida no valor de R$ 211,16 (duzentos e onze reais e dezesseis centavos), parcelada em 3x de R$ 70,39 (setenta reais e trinta e nove centavos). Afirmou que, após insistência de funcionária, contratou cartão de crédito da loja, mas que não contratou quaisquer seguros ou serviços adicionais.

Narrou que, ao receber a primeira fatura, verificou a cobrança de valores indevidos referentes a seguros e taxas não contratados, motivo pelo qual decidiu antecipar o pagamento das parcelas e solicitar o cancelamento do cartão. A autora informou que quitou a compra em abril/2021 e solicitou o cancelamento do cartão em 14/05/2021.

Contudo, mesmo após o cancelamento, a parte requerida continuou gerando faturas e negativou seu nome por suposto débito de R$ 102,51 (cento e dois reais e cinquenta e um centavos), referente a uma cobrança de junho/2021.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando regularidade da contratação e das cobranças realizadas, ainda que, após o cancelamento dos serviços, houve o estorno dos juros e demais encargos que haviam sido gerados, inexistindo a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a requerida comprovou a contratação dos seguros e serviços mediante documentos assinados pela autora, e que a última fatura foi emitida no mesmo mês do cancelamento, não havendo irregularidade na cobrança.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a relação travada entre as partes é tipicamente consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada fornecedora de serviços e a apelante consumidora final, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a verificação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor para configuração da responsabilidade civil, independentemente da existência de culpa.

Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença merece reforma.

A controvérsia central reside em verificar: (i) se os contratos de seguro foram efetivamente contratados pela apelante; e (ii) se a negativação realizada pela apelada foi indevida.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que a apelante impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas nos contratos de seguro apresentados pela apelada, conforme peça de ID 273204855, alegando que as três assinaturas nos contratos são exatamente iguais, milimetricamente idênticas, o que seria impossível em assinaturas manuscritas.

Ademais, em sua impugnação à contestação, a autora dedicou um tópico específico à "FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS", onde alegou que (id.

Num. 273204855 - Pág. 6):

"Excelência, as 3 assinaturas são exatamente as mesma, basta olhar os dois pontinhos que ficam na parte superior da assinatura, tem a mesma envergadura, todos os traços são exatamente os mesmos. Não precisa ser “expert” para verificar que a assinatura foi 'colada' nos 3 contratos!"

Ao contrário do que afirmou a sentença, a apelante contestou expressamente a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pela parte ré, mas tal argumentação não foi devidamente considerada na sentença.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFÍCIÁRIA - INEXISTÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO OPE LEGIS - ART. 429, II, DO CPC - DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A presunção "iuris tantum" da afirmação hipossuficiência financeira deve prevalecer, ainda em face de impugnação deduzida pela parte contrária, quando o impugnante não trouxer aos autos provas concretas suficientes a derruir tal presunção.
Impugnada a autenticidade da assinatura lançada nos documentos apresentados, deve ser observada a regra estabelecida pelo artigo 429, inciso II, do CPC, que institui hipótese de inversão ope legis do ônus da prova. Não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar relação jurídica válida, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da contratação, com efetiva devolução dos valores descontados. O consumidor que tem seu nome indevidamente vinculado a contrato que não celebrou e, em razão disso, suporta descontos em seu benefício previdenciário, sofre efetivo dano de natureza moral.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). A fixação dos honorários advocatícios deve se dar de modo adequado e justo, considerando a natureza e a importância da causa e o grau de zelo do advogado, conforme preceitua o art. 85, §2º do CPC.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.25.098736-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025)

Quanto ao segundo ponto, restou comprovado nos autos que a apelante realizou o pagamento integral da compra em abril/2021 (conforme documentos apresentados com a inicial) e solicitou o cancelamento do cartão em 14/05/2021 (conforme documento de ID Num. 273204364 - Pág. 1/5), no qual consta expressamente que o cancelamento teria efeito imediato.

No entanto, a apelada emitiu fatura em junho/2021 e inscreveu o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida de R$ 102,51 (cento e dois reais e cinquenta e um centavos).

A apelada não comprovou a regularidade dessa cobrança posterior ao cancelamento do cartão, limitando-se a apresentar os contratos de seguro cuja autenticidade foi impugnada pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SUPOSTO ACEITE DE PROPOSTA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. EMISSÃO DE COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o consumidor, ora Recorrente, efetuou o recolhimento do preparo recursal, ausente interesse recursal da empresa Recorrida quanto à preliminar de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito lançado após o pedido de cancelamento do serviço de TV por assinatura, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3. O consumidor afirmou, peremptoriamente, que solicitou o cancelamento do serviço em 15/10/2019. A própria empresa demandada, tanto na presente actio quanto na proposta anteriormente (1021646- 05.2019.8.11.0001) trouxe telas indicando que realmente houve o pedido de cancelamento na data indicada pelo consumidor, além de telas indicando que todas as faturas até outubro de 2019, referente ao contrato objeto dos autos, ou seja, 02100083829971, estavam quitadas.

4. A negativação, objeto dos autos, está embasada em faturas posteriores a outubro de 2019, referente ao contrato de n.º 02100083829971. A empresa Recorrida afirma que, a despeito da solicitação do cancelamento na data de 15/10/2019, o consumidor aceitou proposta para a manutenção do contrato, tanto o é que não houve a retirada dos equipamentos.

5. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa Recorrida comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrente no período posterior à data em que este alega ter solicitado o cancelamento do serviço, o que tonaria lícita às cobranças impugnadas, mister do qual não se desincumbiu.

6. O consumidor não tem condições, pela evidente impossibilidade material, que comprovar que não aceitou proposta para manutenção do contrato (prova negativa). Em verdade, competia à empresa Recorrida carrear aos autos o áudio da conversa mantida via call center, por onde supostamente se acordou a manutenção do contrato após 15/10/2019.

7. Não suficiente, as próprias faturas carreadas na peça defensiva comprovam que não houve a utilização de nenhum serviço após o mês 06/2019, inexistindo extrato de ligações ou de consumo de internet.

8. Por tal razão, impõe-se a declaração de inexistência de todos os débitos pendentes, emitidos após o cancelamento do serviço.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão dos limites da atividade jurisdicional que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014521-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

Sendo assim, considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à apelada demonstrar que a cobrança que gerou a negativação era devida e que os seguros foram efetivamente contratados pela apelante.

Quanto aos danos morais, é entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo efetivo, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. (...)" (AgInt no AREsp 1284260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

No que tange ao valor da indenização por danos morais, tenho que deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que se mostra adequado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação, sem proporcionar enriquecimento indevido.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que a apelante pagou valores indevidos referentes a seguros não contratados, conforme demonstrativos de pagamento anexados à inicial, no montante de R$ 226,20 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), valor que deve ser restituído à apelante de forma simples, uma vez que não ficou caracterizada a má-fé da apelada capaz de atrair a repetição em dobro.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 102,51 (cento e dois reais e cinquenta e um centavos), que ensejou a negativação do nome da apelante;

2) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ);

3) Condenar a apelada à restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguros não contratados, na quantia de R$ 226,20 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

4) Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025